Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-97.2022.8.11.0008
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000033-97.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRO FERREIRA DA GUIA - CPF: 032.355.231-54 (RECORRENTE), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000033-97.2022.8.11.0008

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Parte Recorrente(s):

Alessandro Ferreira da Guia

Parte Recorrida(s):
Banco Bradesco S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta: 22

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
LEVANTAMENTO DE PROTESTO CARTORÁRIO APÓS PAGAMENTO – ÔNUS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA -
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ AFASTADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO – MUDANÇA DE NARRATIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão do
reconhecimento acerca da incumbência do devedor a obrigação de baixa do protesto, a quem cabe solicitar junto ao credor o envio da carta de anuência, após a prova de pagamento.

2.

O recorrente aduz que, ao tentar realizar uma compra no comércio local, fora surpreendido com um protesto de seu nome, que se refere a contrato de n°. 0240538184, o qual se encontra devidamente quitado, razão pelo qual pleiteia a condenação por danos morais.

3.

Em sede recursal, alega ausência de prévia notificação da inserção de seu nome nos cadastro de proteção ao crédito, conforme dispõe o art. 43, § 2º da Lei n. 8.078/90.

4.

A demandada, em sua defesa, alega que a negociação e quitação do contrato foi realizada após o protesto, razão pela qual seria incumbência do autora/recorrida providenciar a respectiva baixa, nos termos do que dispõe o artigo 2° da Lei nº 6.690/79.

5.

Da análise dos autos, inicialmente, cumpre destacar que após o protesto, a recorrida entabulou acordo junto à recorrente, em que abarcava a dívida
sub judice
, efetuando o pagamento de maneira tempestiva.

6.

Conforme dispõe o art. 26 da Lei nº 9.492/97, sendo lícito o protesto, cabe ao devedor, de posse do título quitado ou carta de anuência, promover a baixa da restrição
[1]
, salvo se outra resolução constar da avença, o que não fora demonstrado neste caso.

7.

Assim
, tendo sido devido o protesto do título, à época de seu envio, a sua manutenção, após a quitação da dívida, não dá ensejo à indenização por danos morais, porque incumbia à própria devedora providenciar o levantamento administrativo.

8.

Além disso, verifica-se que em sede recursal o autor/recorrente modificou sua narrativa, informando sobre a ausência de notificação do protesto.

9.

Quando dos autos constata-se que há divergência entre as alegações da exordial com os fatos narrados no recurso, fica relativizada a verossimilhança das alegações da parte autora, cabendo a ela trazer elementos mínimos para provar os fatos constitutivos do seu direito.

10.

Na presente hipótese, a consumidora não demonstrou que procurou a credora a fim de obter os documentos necessários para providenciar o cancelamento do protesto, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do direito indenizatório alegado (art. 373, I, do CPC). Nesse sentido, vide o precedente desta Egrégia Turma Recursal no Recurso N.U. 1036277-77.2021.8.11.0002, Relator Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, julgado em 20/06/2022.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022